Tribunal: TJMT
Processo: 1016873-41.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016873-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENAN BARBOSA PEROZO - CPF: 052.175.411-99 (ADVOGADO), CLEIDENIL DOS SANTOS SILVA - CPF: 496.741.701-97 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - CPF: 307.002.278-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO REMETIDA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL INDICADO PELO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA –
DECRETO-LEI No
911/69, ART. 3o, §2o – TEMA 1132 STJ –
MORA CONSTITUÍDA DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da mora, através da notificação encaminhada ao devedor, é requisito necessário para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Quanto à eficácia da notificação para a
constituição

do devedor em mora, recentemente o STJ firmou o
Tema 1132
, nos repetitivos REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS, nestes termos:
“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
.

É valida a constituição da mora quando a notificação extrajudicial é encaminhada para o endereço constante no contrato, sendo infrutífera a notificação em razão da A. R ter retornado por 3 (três) vezes, com o motivo “ausente”,
constando a observação “carteiro não atendido”.
Tem-se que não pode o credor fiduciário ficar prejudicado, em razão de na localidade, constante no endereço do contrato, não conter alguém para atendimento do carteiro.

Há ser considerada válida a notificação realizada pela instituição financeira, ainda mais, quando segundo o tema 1.132 do STJ
, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, e dispensada a prova do recebimento.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1016873-41.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: CLEIDENIL DOS SANTOS SILVA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por
CLEIDENIL DOS SANTOS SILVA,
contra decisão proferida pelo Juízo da
2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da
Ação
de Busca e Apreensão no

1024487-71.2024.8.11.0041
.
proposta
pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A
deferiu a liminar de busca e apreensão do bem.

Alega que não foi devidamente constituído em mora, já que a notificação trazida aos autos não foi recebida por ninguém em sua residência, sendo devolvida por motivo “ausente”, por 3(três) vezes no endereço do agravante, devendo a liminar de busca e apreensão ser revogada e a

ação extinta sem julgamento de mérito, por faltar requisito de procedibilidade, já que
para constituição em mora é insuficiente a juntada de aviso de recebimento sem a entrega efetiva ao destinatário.

Defende que “
sedimentado o entendimento jurisprudencial no Superior Tribunal de Justiça, que a comprovação de mora deve ser realizada pelo cartório de registro de título e documentos competente, além de que o recebimento deve ser pessoal, o que não há comprovação nos autos da notificação realizada pessoalmente”.
Id no 221260671

Defende a presença dos requisitos ensejadores para o deferimento da medida liminar, sendo que a probabilidade do direito reside no pagamento da parcela em atraso, e por não ter sido devidamente constituído em mora. Já o risco de dano reside no dano patrimonial sofrido.

Requer
a concessão do efeito suspensivo, a fim de suspender a decisão a decisão agravada e no mérito, o provimento do recurso.

A tutela recursal restou indeferida (id no

221496176)

Contrarrazões ofertadas no id no 225885151 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Recorre a parte
CLEIDENIL DOS SANTOS SILVA,
contra decisão proferida pelo Juízo da
2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da
Ação
de Busca e Apreensão no

1024487-71.2024.8.11.0041
.
proposta
pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A
deferiu a liminar de busca e apreensão do bem.

Alega que não foi devidamente constituído em mora, já que a notificação trazida aos autos não foi recebida por ninguém em sua residência, sendo devolvida por motivo “ausente”, por 3(três) vezes no endereço do agravante, devendo a liminar de busca e apreensão ser revogada e a

ação extinta sem julgamento de mérito, por faltar requisito de procedibilidade, já que
para constituição em mora é insuficiente a juntada de aviso de recebimento sem a entrega efetiva ao destinatário; que “
sedimentado o entendimento jurisprudencial no Superior Tribunal de Justiça, que a comprovação de mora deve ser realizada pelo cartório de registro de título e documentos competente, além de que o recebimento deve ser pessoal, o que não há comprovação nos autos da notificação realizada pessoalmente”.
Id no 221260671

Requer a revogação da decisão agravada determinando a restituição dos veículos apreendidos em favor da agravante e no mérito, o provimento do recurso.

Pois bem.

O mérito do recurso visa analisar o acerto ou desacerto da decisão recorrida.

A recorrente sustenta que não foi devidamente constituído em mora, já que a notificação trazida aos autos não consta assinatura de recebimento, sendo devolvida por motivo “ausente”, por 3(três) vezes no endereço do agravante, devendo a liminar de busca e apreensão ser revogada e a

ação extinta sem julgamento de mérito, por faltar requisito de procedibilidade

É cediço que em casos de inadimplência em relação ao contrato de financiamento, o credor pode requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem objeto do contrato, a qual será concedida liminarmente
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo §2o do art. 2o do Decreto-lei no. 911/69 que assim dispõe:

Art. 2o - No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

(...)

§2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Nesse contexto, o verbete sumular 72 do STJ estabelece que a comprovação da mora é requisito indispensável para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, como cito: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Ao teor do que dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto-lei no. 911/69, comprova-se a mora do devedor pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, que é considerada válida se entregue no endereço do domicílio do devedor, ainda que não seja entregue pessoalmente a ele,
bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato
”
(STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1125547/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 21/03/2019, DJe 28/03/2019),

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, "
a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário"
(REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2. Logo,
o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor já seria suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária”
(STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1644890/GO – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 24/08/2020, DJe 15/09/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO –
DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE”
E “DESCONHECIDO” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – PROTESTO DE TÍTULO REALIZADO PELO BANCO – NOTIFICAÇÃO DO PROTESTO COM DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “AUSENTE” – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se o devedor fiduciante comunica, no momento da contratação, endereço inexistente ou deixa de promover a comunicação de eventual mudança no mesmo, reputa-se válida a sua constituição em mora quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato.
Precedentes desta Corte de Justiça. Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO(AGRAVO DE INSTRUMENTO 1014964-32.2022.8.11.0000 - 31/10/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ
– PROTESTO DE TÍTULO – CERTIDÃO DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL ATESTANDO A NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR – VALIDADE – CONSTITUIÇÃO EM MORA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Reputa-se válida a constituição em mora do devedor quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato e, ainda, o credor promove o protesto do título, na forma do art. 15 da Lei no. 9.492/1997
. (N.U 1002363-87.2020.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO – RETORNO DO AR PELO MOTIVO “ENDEREÇO INCORRETO” – PROTESTO DO TÍTULO – REGULAR CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Quando o Aviso de Recebimento retorna com a informação “mudou-se”, “endereço insuficiente” ou “endereço inexistente”, a Corte Superior reconhece a validade da notificação enviada, já que mantém o entendimento de que não se pode impor ao credor o ônus de arcar com a desídia do devedor, que deveria manter atualizado seu cadastro e informar sua mudança de endereço ao credor.
Na hipótese, é possível observar que a carta de notificação foi encaminhada para o endereço declinado pelo próprio do devedor/Recorrente e que a entrega não se perfectibilizou pelo motivo de “endereço incorreto”. Em razão da tentativa frustrada, o banco Agravado promoveu o protesto do título. Dessa forma, até prova em contrário, tem-se que o Agravante foi constituído em mora
. (N.U 1017799-90.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022)

Aliás, quanto à eficácia da notificação para a
constituição

do devedor em mora, recentemente o STJ firmou o
Tema 1132
, nos repetitivos REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS, nestes termos:

“
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual
,
dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
"
.

Segue transcrita a respectiva ementa:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto:

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido
”.

(REsps. 1.951.888-RS e 1.951.662-RS, relator para acórdão, Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgamento em 18-10-2023, DJe de 20-10-2023).

Portanto, ficou estabelecido que, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, e dispensada a prova do recebimento.

No caso vertente, consoante faz prova a notificação

trazida no id no 158624211 (autos de origem)

foram

expedidas para o endereço constante do contrato (id no 158624205) fornecido pelo próprio agravante, qual seja, Rua 10, QD 15,
RES Esperança, Parque Georgia, CEP 78085-400
(id no

153220170), de modo que foi devolvida por 3 (três) vezes, nas datas de 23/05/24, 27/5/24, 29/5/2024 por motivo

“Ausente”.

Tem-se que não pode o credor fiduciário ficar prejudicado, em razão de na localidade, constante no endereço do contrato, não conter alguém para atendimento do carteiro.

Ademais, compete ao devedor manter atualizado seu cadastro perante a instituição financeira justamente para garantir que seja devidamente constituído em mora e seja possibilitada a quitação da dívida antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Assim, entendo que, deve ser considerada válida a notificação realizada pela instituição financeira, ainda mais, quando segundo o tema 1.132 do STJ
, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, e dispensada a prova do recebimento.

Portanto, infere-se que o devedor fiduciário foi regularmente constituído em mora, consoante faz prova a notificação expedida para o endereço constante do contrato fornecido por ele (Id’s. 158624211).

Em vista dessas considerações, a decisão hostilizada não merece reparos.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024